Tribunal: TJDFT
Processo: 0039028-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0039028-78.2015.8.07.0001 APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: PAULO LIMA RODRIGUES DESPACHO À Secretaria para que certifique o transcurso de prazo para contrarrazões. Após conclusos. I. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR